Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700525-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. TERRACAP. PAGAMENTO DE SINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PERDA CAUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conquanto o edital licitatório preveja a retenção da caução na hipótese de desclassificação por descumprimento das obrigações editalícias, tal penalidade configura enriquecimento sem causa da Administração, sendo devida a sua devolução ao licitante desclassificado. 2. A perda da caução pelo licitante desclassificado revela medida desproporcional, porquanto não comprovada a ocorrência de prejuízo à Administração Pública. 3. Apelo não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 3o, 40, incisos III e XVII, e 41, todos da Lei 8.666/93, e 417 do Código Civil, sustentando a viabilidade de reter a caução porquanto prevista no edital referida penalidade por descumprimento das disposições nele estipuladas, não significando enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 3o, 40, incisos III e XVII, e 41, todos da Lei 8.666/93, e 417 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a penalidade decorrente da inobservância da entrega da documentação é a própria inabilitação ou, no caso, a desclassificação do licitante, nos termos apontados pelo d. juiz sentenciante, não se aplicando a penalidade de perda de caução por ausência de previsão legal”, concluindo que “a perda integral da caução revela-se desprovida de amparo legal e resulta em enriquecimento sem causa para a Administração, porquanto não comprovada a ocorrência de prejuízo correspondente ao montante retido do licitante” (ID 11886683). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004